Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-38.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011444-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0078-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Embargos à
execução fiscal.
Icms
. Regime de recolhimento antecipado.
Tad
. Resolução estadual. Coisa julgada. Cerceamento de defesa. Retroatividade benigna. Taxa
selic
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta por contribuinte em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra a CDA nº 2021449453, originada de Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados com fundamento na Resolução nº 07/2008-SARP/MT. A apelante alegou, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) ilegalidade e inconstitucionalidade da resolução estadual que institui regime especial de recolhimento do ICMS; (
iii
) pagamento prévio do tributo; (
iv
) aplicação da retroatividade benigna pela revogação de norma sancionadora; e (v) limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da
dialeticidade
, afastando a preliminar suscitada em contrarrazões;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil;

(
iii
) determinar se a execução fiscal versa sobre crédito tributário acobertado por coisa julgada material;

(
iv
) examinar a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 10.978/2019 para afastamento de multa tributária; e

(v) verificar a necessidade de limitação dos encargos moratórios à taxa SELIC diante de superveniente alteração legislativa.

III.
Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de
dialeticidade
é afastada quando as razões recursais, ainda que não enfrentem expressamente todos os fundamentos da sentença, impugnam de forma substancial o conteúdo decisório, apresentando fundamentos jurídicos relevantes.

4. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia está acobertada por coisa julgada material, tornando a instrução probatória desnecessária e juridicamente inviável.

5. Os
TADs
lavrados foram validados em ação anulatória anterior com decisão transitada em julgado, reconhecendo a existência e legitimidade dos créditos
tributários, o que impede sua rediscussão em embargos à execução.

6. A tentativa de rediscutir a existência do crédito sob novo fundamento
,
pagamento anterior
,
afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada, não sendo admissível nos embargos.

7. A aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN exige que o ato não esteja definitivamente julgado, o que não ocorre quando há coisa julgada material sobre a relação jurídica tributária.

8. A superveniente alteração legislativa estadual, que passou a adotar exclusivamente a taxa SELIC para atualização de débitos tributários, satisfaz integralmente o pedido da apelante, gerando perda superveniente de objeto.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.010, II e III; 369; 370; 489, § 1º, IV e VI; 502; 503; CTN,
arts
. 106, II, “c”; 142; 161, § 1º; 204; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 3º; Lei nº 10.978/2019; Lei Estadual nº 12.358/2023; Decreto nº 762/2024; RICMS/MT,
arts
. 444 e 445.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
REsp
1.039.079/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Turma,
DJe
17.12.2010.

STJ,
AgRg
no
REsp
1.273.501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.9.2017,
DJe
3.10.2017.

TJMT, N.U 0003172-23.2014.8.11.0051, Rel. Des.
Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 26.7.2022.

TJMT, N.U 1005738-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1011444-38.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos e manteve a execução fiscal referente à CDA nº 2021449453, oriunda do Aviso de Cobrança II nº 2212481
.

Na origem, a embargante buscava a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, sob o fundamento de que o crédito tributário teria sido constituído com base na Resolução nº 07/2008-SARP, a qual
,
segundo alegou
,
configuraria sanção política e seria inconstitucional, por instituir regime especial de fiscalização e cobrança sem lei formal que o amparasse.

A
legou, ainda, que o
ICMS exigido já foi
devidamente recolhido na apuração mensal da empresa, conforme demonstrariam as planilhas e comprovantes de pagamento juntados aos autos.

Sustentou, de forma subsidiária:

a) a revogação do art. 45, §

23, II, da Lei Estadual nº 7.098/1998, pela Lei Estadual nº 10.978/2019, com consequente aplicação do princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c”, do CTN), de modo a afastar a multa de 100% do valor do tributo; e

b) a necessidade de limitação dos juros e correção monetária à taxa SELIC, afastando-se a utilização de índices cumulativos superiores.

A sentença recorrida fundamentou q
ue a legalidade e constitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP já foram confirmadas por decisão transitada em julgado na ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041, o que impediria nova análise da matéria em razão da coisa julgada. Entendeu que os créditos tributários estão devidamente formalizados e que não há vícios que comprometam sua exigibilidade. Também afastou a necessidade de perícia contábil, considerando superada a tese pela decisão anulatória, e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 85, §5º, do CPC
.

Irresignada
, a Telefônica Brasil S.A. interpôs o presente recurso de apelação (Id. 307527404), apresentando as seguintes teses e pedidos:

Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob alegação de cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento implícito do pedido de prova pericial contábil, formulado reiteradamente desde a inicial e essencial à demonstração de que o ICMS exigido já havia sido pago. Sustenta violação aos
arts
. 369, 370 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, bem como ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Requer, por conseguinte, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da perícia contábil
.

No mérito, requer a reforma integral da sentença, ao argumento de que o ICMS cobrado foi efetivamente recolhido nas apurações mensais da empresa, conforme Portaria nº 100/1996/SEFAZ, de modo que o crédito tributário estaria extinto pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Subsidiariamente, pleiteia:

a) o reconhecimento da retroatividade benigna, para afastar a multa de 100% prevista no art. 45, §23, II, da Lei Estadual nº 7.098/1998, revogado pela Lei nº 10.978/2019, visto que o fato não é mais considerado infração pela legislação superveniente; e

b) a adequação dos índices de correção e juros aplicados ao crédito tributário, limitando-os à taxa SELIC, sob pena de bis in idem e violação ao art. 161, §1º, do CTN.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

Preliminar suscitada nas contrarrazões – suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade
, ao argumento de que as razões recursais seriam genéricas e não impugnariam especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à coisa julgada.

Não procede a alegação.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, o apelante deve expor, de forma minimamente clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo. Todavia, o rigor formal não pode conduzir à inadmissibilidade do recurso quando se pode identificar, do conjunto argumentativo, a impugnação substancial ao conteúdo decisório.

No caso, embora as razões recursais não enfrentem de modo textual a questão da coisa julgada, é inequívoco que o recurso visa afastar os fundamentos da sentença. A apelante articula teses jurídicas claras: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia; (
ii
) pagamento do ICMS; (
iii
) retroatividade benigna; e (
iv
) limitação da taxa de juros e correção monetária.

Assim, as razões do apelo atacam, de forma suficiente, o núcleo da decisão impugnada, o que afasta a alegação de inobservância ao princípio da
dialeticidade
.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

Preliminar da apelante – cerceamento de defesa

A apelante alega nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil requerida desde a inicial dos embargos, essencial para demonstrar o efetivo recolhimento dos valores cobrados.

A alegação, todavia, não prospera.

Delimitação precisa das matérias decididas na ação anulatória anterior

Conforme consta dos autos, na ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041, ajuizada pela mesma empresa, foram objeto de apreciação judicial os seguintes pontos:

a) A validade da Resolução nº 07/2008-SARP e a legitimidade do regime administrativo cautelar de ICMS Garantido Integral;

b) A regularidade e legalidade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados em nome da empresa; e

c) A existência e legitimidade dos créditos tributários inscritos na conta corrente fiscal da embargante.

A sentença proferida naquela ação, confirmada integralmente pelo acórdão deste Tribunal, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo expressamente que:

"
No caso, a existência dos créditos tributários em questão, que não se verificam ilegais na conta corrente fiscal das Requerentes, justificam a colocação do seu
nome como devedora e a enquadrada no regime de tratamento tributário diferenciado."

(...)

"
Por fim, entendo que os Termos de Apreensão e Depósito vergastados não estão revestidos de ilegalidade, uma vez que, conforme já exposto acima, a inclusão das Requerentes no regime administrativo cautelar de recolhimento do ICMS não incorre em violação ao princípio da legalidade
."

(PJE 1002918-92.2016.8.11.0041)

O acórdão proferido
na apelação interposta contra a referida sentença reafirmou
:

"
Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário deste Sodalício, entende-se que os Termos de Apreensão e Depósito aqui discutidos, fundamentados na Resolução n. 07/2008-SARP, não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que a inclusão da empresa no regime administrativo cautelar de recolhimento e ICMS previsto na legislação não configura qualquer afronta ao princípio da legalidade
."
(
PJE 1002918-92.2016.8.11.0041
, Id 157879513
)

A decisão transitou em julgado, conforme certidão de I
d
163973925, formando coisa julgada material.

Identidade entre os
TADs
validados e a CDA executada

Verifico que os Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) validados na ação anulatória são os mesmos que deram origem à CDA nº 2021449453, ora executada nos autos da Execução Fiscal nº 1044911-42.2021.8.11.0041.

Com efeito, os
TADs
constituem forma de lançamento do crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN e dos
arts
. 444 e 445 do RICMS/MT. A própria sentença da ação anulatória reconheceu expressamente essa natureza jurídica:

"
Relatam que a Fiscalização mato-grossense, de forma reiterada e com base na Resolução nº 07/2008-SARP, tem lavrado Termos de Apreensão e Depósito (TAD) em nome das Autoras forma efetiva de constituição do crédito tributário, com intuito de que as empresas antecipem o pagamento do ICMS em cada operação de saída de mercadoria no Estado
"

Portanto, ao validar os
TADs
, a decisão transitada em julgado reconheceu:
a
existência dos créditos tributários;
a
legitimidade da constituição desses créditos; e
a
regularidade dos lançamentos efetuados pela fiscalização.

Alcance da coisa julgada e impossibilidade de rediscussão

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, "
denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
".

O art. 503 do CPC estabelece que "
a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
".

No caso concreto, a questão principal decidida na ação anulatória foi justamente:
a
validade dos
TADs
lavrados; e
a
existência e legitimidade dos créditos tributários deles decorrentes.

A validação judicial dos
TADs
necessariamente pressupõe que o
s fatos geradores foram adequadamente apurados;
o
s créditos tributários existem e são devidos;
n
ão houve pagamento anterior dos valores lançados.

Isto porque, se o ICMS já tivesse sido pago nas apurações mensais, conforme alegava a embargante, os
TADs
seriam nulos por ausência de crédito tributário a constituir, o que teria sido reconhecido na ação anulatória.

Impossibilidade de utilização da prova pericial para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada

A pretensão de produção de prova pericial contábil nos presentes embargos visa, em última análise, rediscutir a existência dos
créditos
tributários já validados por decisão transitada em julgado, sob o argumento de que o ICMS teria sido pago nas apurações mensais.

Ocorre que essa alegação não constitui fato novo surgido após o trânsito em julgado da ação anulatória. Ao contrário, trata-se da mesma tese defensiva que poderia e deveria ter sido deduzida naqueles autos, mas que, se o foi, foi expressamente rejeitada pela decisão que validou os
TADs
.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que a coisa julgada impede a rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob fundamento diverso:

"
A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico
não só
pelo impedimento à
repropositura
de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada 'eficácia preclusiva do julgado' (artigo 474, do CPC/73), que impede seja infirmado o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado
adredemente

proferido
.”

(
REsp
1.039.079/MG, 1ª Turma,
Rel.Min
. Luiz
Fux
,
DJe
de 17.12.2010)
". (
AgRg
no
REsp
1212100/RJ, Rel. Ministro
M
arco
Buzzi
, Quarta T
urma
,
DJe
28
.
10
.2016)
.

No mesmo sentido:

“
Ocorreu a coisa julgada material, ou seja, há
indiscutibilidade
da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. Imutabilidade da decisão judicial que se opera dentro e fora do
processo.”

(N.U 0003172-23.2014.8.11.0051,
C
âmaras
Isoladas Cíveis de Direito Privado, Mario Roberto
Ko
no
de
O
liveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
26
.
7
.
2022)

Nesse contexto, permitir a realização de perícia contábil nos embargos para investigar se houve pagamento do ICMS equivaleria a autorizar a desconstituição da coisa julgada que validou os
TADs
e reconheceu a existência dos créditos tributários.

Inaplicabilidade da ação rescisória e limites dos embargos à execução

Cumpre destacar que, se a embargante entende que a decisão transitada em julgado na ação anulatória padece de vício, o instrumento processual adequado seria a ação rescisória (art. 966 do CPC), e não os embargos à execução fiscal.

Os embargos à execução constituem meio de defesa do executado, mas não podem ser utilizados para desconstituir coisa julgada material formada em outra demanda, sob pena de violação aos
arts
. 502 e 503 do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

A realização de prova pericial contábil é
dispensável
, pois implicaria rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada material formada na ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041, que validou os
TADs
e reconheceu a existência e legitimidade dos créditos tributários ora executados.

O indeferimento da perícia não violou o art. 5º, LV, da Constituição Federal, nem os
arts
. 369, 370 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, uma vez que a instrução probatória é desnecessária e inviável em razão da autoridade da coisa julgada.

Rejeito,
portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

Superadas as preliminares, passo à análise das teses de mérito.

Da alegada ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP

A apelante sustenta que a Resolução nº 07/2008-SARP teria extrapolado o poder regulamentar ao instituir regime de recolhimento antecipado do ICMS, configurando sanção política vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Não lhe assiste razão.

A validade e constitucionalidade da Resolução nº 07/2008-SARP foram expressamente reconhecidas pela sentença e pelo acórdão transitados em julgado na ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041.

N
os julgados
assentou-se que a resolução constitui ato normativo secundário de execução, que apenas regulamenta disposições já previstas nos
arts
. 444 e 445 do RICMS/MT, sem
criar novo
fato gerador, nova obrigação tributária ou nova modalidade de tributo.

A sentença da ação anulatória fundamentou expressamente:

"
Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução nº 007/2008-SARP, bem como do regime de ICMS nas suas várias modalidades (garantido integral, garantido normal, substituição tributária), já que não há nenhuma inovação às disposições da lei nacional (Lei Kandir) e da lei estadual (Lei nº 7.098/98).

Com efeito, é certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos
arts
. 444 e 445 do RICMS/MT, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinando o tratamento tributário diferenciado e alterando o prazo para o pagamento do tributo em questão, sem qualquer modificação em relação à exigência do ICMS
."

O acórdão desta Corte confirmou integralmente esse
entendimento
:

"
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
." (Acórdão da ação anulatória, pág. 2)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem
reafirmado
que a fixação de regime especial de fiscalização e recolhimento antecipado para contribuintes inadimplentes não configura sanção política, desde que não implique restrição desproporcional ao exercício da atividade empresarial:

"O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço." (STJ,
AgRg
no
REsp
1.273.501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.9.2017,
DJe
3.10.2017)

Assim, a pretensão de rediscutir a validade da Resolução nº 07/2008-SARP encontra óbice intransponível na coisa julgada material formada na ação anulatória e carece de amparo jurídico, impondo-se a rejeição da tese.

Do alegado pagamento do ICMS exigido

A apelante sustenta que o ICMS cobrado na execução fiscal já teria sido pago nas apurações mensais, conforme demonstrariam as planilhas
e comprovantes de pagamento juntados aos autos, e que a perícia contábil seria indispensável para comprovar essa alegação.

Não procede a alegação.

Conforme já amplamente fundamentado na análise da preliminar de cerceamento de defesa, a existência e legitimidade dos créditos tributários ora executados foram expressamente reconhecidas pela decisão transitada em julgado na ação anulatória nº 1002918-92.2016.8.11.0041.

Aquela decisão validou os Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) que constituíram os créditos tributários inscritos na CDA nº 2021449453, ora executada. A validação dos
TADs
pressupõe, necessariamente, que:

Os fatos geradores ocorreram e não foram alcançados por pagamento anterior;
o
s valores lançados correspondem a ICMS efetivamente devido e não recolhido; e
n
ão há duplicidade de cobrança.

A alegação de que "o ICMS já foi pago nas apurações mensais" não constitui fato novo surgido após o trânsito em julgado da ação anulatória.
T
rata-se de tese defensiva que poderia e deveria ter sido suscitada naqueles autos, mas que, se o foi,
conforme já assinalado,
foi expressamente rejeitada pela decisão que reconheceu a existência dos créditos tributários e validou os
TADs
.

Ademais, a presunção de certeza e liquidez da CDA (art. 204 do CTN) resta reforçada pela coisa julgada que confirmou a legitimidade dos lançamentos fiscais. Nos embargos à execução fiscal, o ônus da prova incumbe ao contribuinte (art. 373, II, do CPC e art. 16, §3º, da Lei nº
6.830/80), que deve demonstrar, de forma inequívoca e com prova pré-constituída, a extinção do crédito tributário.

No caso, a apelante não produziu prova cabal de quitação dos débitos correspondentes, tampouco apresentou documentos fiscais capazes de estabelecer, de forma objetiva e inequívoca, a correlação entre os valores alegadamente recolhidos e aqueles exigidos na CDA.

A simples juntada de planilhas elaboradas unilateralmente e de comprovantes de pagamento genéricos não basta para infirmar a presunção de legitimidade do título executivo, especialmente quando reforçada por decisão judicial transitada em julgado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"
Apresunçãodecerteza,liquideze exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada medianterobustaprovadocumental a cargo do executado
."
(N.U 1005738-95.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas C
íveis de
Direito P
úblico,
M
aria
E
rotides
K
neip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25
.10.
2025)

Portanto, não há elementos que infirmem a presunção de certeza e liquidez da CDA, devendo ser mantida a improcedência dos embargos quanto a esse ponto.

Da retroatividade benigna (Lei nº 10.978/2019)

A apelante defende a aplicação do art. 106, II, "c", do CTN, em razão da revogação do art. 45, §23, II, da Lei Estadual nº 7.098/1998 pela Lei nº 10.978/2019, com o consequente afastamento da multa de 100% do valor do tributo.

Não procede a alegação.

O art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional estabelece que:

"
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...) c) quando deixe de defini-lo como infração
;"

A retroatividade da lei tributária mais benéfica, portanto, somente é admitida para atos não definitivamente julgados.

No caso concreto, os créditos executados resultam de relação jurídica já estabilizada por decisão judicial transitada em julgado na ação anulatória nº 1002918-92
.2016.8.11.0041, que reconheceu a
legitimidade dos lançamentos fiscais;
a
validade do regime normativo aplicável (Resolução nº 07/2008-SARP);
a
regularidade dos
TADs
lavrados; e
a
existência dos créditos tributários.

Essa decisão, por força da coisa julgada material (art. 502 do CPC), tornou definitivamente julgada a relação jurídica tributária, impedindo qualquer modificação superveniente, ainda que por lei mais benéfica.

Conforme ensina Hugo de Brito Machado, a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, do CTN somente alcança os atos não
definitivamente julgados, sendo inaplicável às situações acobertadas pela coisa julgada, sob pena de violação à sua autoridade (Curso de Direito Tributário, 41. ed., Malheiros, 2020, p. 98).

Assim, inviável o reconhecimento da retroatividade benigna no presente caso, devendo ser mantida a improcedência dos embargos neste ponto.

Da limitação dos juros e correção monetária à taxa SELIC

A apelante requer a limitação dos juros e da correção monetária à taxa SELIC, ao argumento de que a aplicação cumulativa de índices diversos implicaria bis in idem e violação ao art. 161, §1º, do CTN.

O Estado, em contrarrazões, esclarece que, com a edição da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, todos os créditos tributários estaduais passaram a ser atualizados exclusivamente pela taxa SELIC, substituindo os índices anteriormente utilizados (IGPM, INPC ou outros).

Verifico que a legislação superveniente atendeu integralmente à pretensão recursal, uma vez que estabeleceu a atualização dos débitos tributários estaduais exclusivamente pela taxa SELIC, afastando a aplicação de índices cumulativos.

Dessa forma, há perda superveniente do interesse recursal quanto a este ponto, uma vez que a pretensão da apelante foi integralmente satisfeita pela própria alteração legislativa, tornando-se desnecessário qualquer pronunciamento jurisdicional sobre a matéria.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025